Tribunal: TJES
Processo: 5002993-10.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002993-10.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR DOS SANTOS FAGUNDES
RECORRIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5002993-10.2022.8.08.0050

EMBARGANTE:
ALMIR DOS SANTOS FAGUNDES

EMBARGADA:
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ALMIR DOS SANTOS FAGUNDES
,
em face do Acórdão (ID. 7245671), que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 7336771), o embargante alega que o Acórdão atacado foi omisso quanto à análise da gratuidade de justiça.

As embargadas apresentaram contrarrazões (ID 7457115) pugnando pela manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

In casu,
verifico que assiste razão os fundamentos apresentados pelo embargante quanto a omissão no que diz respeito à concessão da gratuidade de justiça.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Onde se lê:

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

[...]

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. CONDENO a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Leia-se:

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.
Aproveito para deferir o pleito da assistência judiciária gratuita.

[...]

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. CONDENO a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
suspensa a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)